Tribunal: TJES
Processo: 0000038-20.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-20.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: JOSE ELIAS BARBOSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, desconstituindo a penhora de imóvel considerada impenhorável com fundamento no art. 833, VIII, do CPC e art. 4º da Lei 8.629/93. O magistrado de origem condenou o Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
estabelecer se é aplicável o princípio da causalidade para atribuir ao Embargante/Apelado os ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição dos ônus sucumbenciais, embora regida pelo princípio da sucumbência, deve observar, em casos específicos, o princípio da causalidade, responsabilizando a parte que deu causa à instauração do processo ou ao prosseguimento da lide.

O bem penhorado, uma pequena propriedade rural, é considerado impenhorável por força de lei (art. 833, VIII, do CPC), e tal condição poderia ter sido arguida por simples petição nos autos da execução, mas o foi por embargos à execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo resistência à pretensão de exclusão da penhora, a parte que deu causa ao prosseguimento da lide deve arcar com os ônus sucumbenciais, como na hipótese dos autos.

O apelante, ao resistir aos embargos mediante impugnação que pleiteava sua improcedência e a manutenção da penhora, deu causa à necessidade de julgamento, atraindo a condenação em custas e honorários advocatícios.

Não há perda de objeto dos embargos à execução, pois a controvérsia foi resolvida pela declaração de impenhorabilidade e pelo consequente levantamento da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A resistência à pretensão de exclusão da penhora de bem impenhorável justifica a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, nos termos dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 89, § 11, 833, VIII, e 917, II; Lei 8.629/93, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.160.071/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp nº 684.169/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 24.03.2009; STJ, REsp nº 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000038-20.2022.8.08.0009

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

APELADO: JOSÉ ELIAS BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Fundo de Desen
volvimento do Espírito Santo - FUNDES devido à Sentença de ID 8975517, integrada por aquela de ID 8975527, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Boa Esperança julgou procedentes os
Embargos à Execução
opostos por José Elias Barbosa para desconstituir a penhora realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000395-34.2021.8.08.0009, com fulcro no art. 833, VIII, do CPC e art. 4º da Lei 8.629/93. Por conseguinte, condenou o Embargado, ora Apelado, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa corrigido.

No recurso de ID 8975529, aduz -se que deve ser reformado em parte o ato judicial objurgado “
para declarar a perda de objeto dos embargos à execução, ante a ausência de pretensão resistida, afastando a condenação do
APELANTE
ao pagamento de custas processuais e honorários susumbenciais. Caso não seja declarada a perda do objeto dos embargos,
[...]
, ainda assim deve ser afastada a condenação dos ônus sucumbenciais atribuída ao
APELANTE
”, em observância ao princípio da causalidade.

Ao condenar o FUNDES nas verbas acessórias, o Magistrado singular o fez aos seguintes fundamentos:

“[...] Observa-se que a controvérsia entre os pedidos reside na fixação de custas e honorários, ante o pedido de desconstituição da penhora do imóvel.

A matéria não requer maiores digressões. O Art. 775, do CPC, assim dispõe:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

Nesse contexto, observa-se que não assiste razão ao embargante, sobretudo pelo princípio da causalidade. Nessa ordem de ideias, apesar da relação de prejudicialidade, a execução e os embargos são ações de natureza autônoma, de forma que há possibilidade de fixação de honorários e custas independentemente uma da outra (STJ - REsp: 1980956 SP 2022/0007715-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022).

Assim, pelo princípio da causalidade, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do feito ou à extinção da demanda sem resolução de mérito. Do mesmo modo que, havendo desistência parcial da execução, serão extintos os embargos e o exequente/embargado arcará com as custas processuais nos embargos à execução.”

Como cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais, em regra, deve observar o princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil. Ocorre que, por vezes, tal princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e condenado em honorários, quando, então, se evidencia a utilidade do princípio da causalidade, consoante esclarecedora lição de José Miguel Garcia Medina:

“Em princípio, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. Este critério (princípio da causalidade) prepondera sobre aquele (princípio da sucumbência). Nesse sentido, decidiu-se que o princípio da sucumbência deve ser tomado 'apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade' (STJ, REsp 684.169/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª T., j. 24.03.2009). Assim, 'no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes' (STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 10.06.2014)”. (
In
Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: RT. 2017)

Assim, sob a ótica do princípio da causalidade, o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

Afirma o Apelante que
“
não deu causa à propositura dos embargos à execução, não indicou o bem imóvel penhorado, tampouco resistiu a pretensão do APELADO, quando este somente em fase de produção de prova testemunhal comprovou preencher os requisitos legais da impenhorabilidade arguida
”.

Extrai-se da inicial dos Embargos que a irresignação do Embargante, ora Apelado, recai unicamente sobre a penhora de imóvel considerado impenhorável (art. 917, II, do CPV), circunstância que corrobora a alegação do Apelante no sentido de que a dívida existe e de que se mostra acertado o ajuizamento da Ação de Execução.

Além disso, do trecho denominado “Do escorço histórico”, depreende-se que a indicação do bem à penhora não foi realizada pelo Exequente, sendo fruto do cumprimento do mandado de citação, penhora e avaliação expedido por ordem do julgador
a quo
, em observância ao disposto no art. 829, § 1º, do Diploma Processual.

Todavia, a alegação do Apelante de que não apresentou resistência à pretensão do Executado n
ão se sustenta, uma vez que, na “Impugnação aos Embargos à Execução” de ID 8975497, o Embargado/Exequente pleiteou, ademais de diversos requerimentos preliminares, que “
no mérito,
[seja]
julgada
INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE
os embargos à execução opostos, condenando-se o EMBARGANTE ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% [vinte por cento] sobre o valor atualizado da execução
”, arguindo expressamente a ausência de preenchimento dos requisitos legais para declaração de impenhorabilidade do imóvel.

Desse modo, resta evidenciada a irresignação da parte com a oposição dos Embargos.

Situação semelhante à que ora se apresenta já foi submetida ao crivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ que, na ocasião, assim se posicionou:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMPLES PETIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO.

1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada, por simples petição, no curso do processo de execução. Precedentes. 2. Sendo possível alegar-se a impenhorabilidade de bem de família por simples petição nos autos, a oposição, em seu lugar, de embargos à execução, pode não necessariamente acarretar a condenação do embargado ao pagamento da verba sucumbencial, se este de pronto anui com o levantamento da constrição, o que não é a hipótese dos autos. 3.
Se o credor embargado resiste ao pedido de exclusão da penhora, apresentando impugnações de várias espécies, dando causa ao prosseguimento da lide, a sua derrota atrai a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024)
Sem grifos no original

Na mesma toada, jurisprudência dos demais tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança – Fase de Cumprimento de Sentença – Reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito nos Autos – Acolhimento da impugnação à penhora – Bem de família – Incidência da proteção prevista na Lei 8.009/90 – Manutenção – Executados que comprovam a contento o uso dos bens como abrigo único do respectivo núcleo familiar – Único Imóvel – Presunção relativa de uso exclusivo para fins residenciais – Exequente que não desconstitui a contento a presunção verificada – Ônus Processual da Parte que busca desconstituir as alegações apresentadas – Aplicação do artigo 373, "II", do CPC –
Honorários advocatícios – Arbitramento – Necessidade – Resistência do Agravante incontestável – Insistência na manutenção da penhora
, inclusive em grau recursal – Precedentes desta C. Câmara- Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2016103-48.2023.8.26.0000 Dois Córregos, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 06/03/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Na forma do artigo 322, § 1º, do Código de Processo Civil, as verbas de sucumbências, nas quais se incluem os honorários advocatícios, consideram-se pedido implícito, incidindo ex lege. 2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), fixou o entendimento de que "não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 3. Ante a inexistência de averbação da impenhorabilidade do bem de família, que não se presume, a mera indicação do bem à penhora pelo credor caracteriza-se como exercício regular de um direito do seu direito de cobrança do crédito. 4.
À luz do princípio da causalidade, não tendo o embargado resistido ao pedido de desconstituição da penhora, que só ocorreu em virtude da ausência de averbação da impenhorabilidade do bem, deve a parte embargante responder pelas despesas processuais dos embargos de terceiro
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07446083820218070001 1623881, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 29/09/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)
Sem grifos no original

Como se vê, opostos Embargos para suscitar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, se a parte
ex adversa
resiste à pretensão de exclusão da penhora – como ocorre no caso em tela –, deve o Embargado arcar com os ônus da sucumbência.

Destarte, cumpre dizer que, exatamente por ter apresentado insurgência aos Embargos é que também não há que se falar em “
perda de objeto dos embargos à execução, ante a ausência de pretensão resistida
”, como pretendeu o Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, consoante preceitua o art. 89, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para 13% (treze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.